Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-13.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-13.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDINALDO GOMES LIMA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO DEPOSITADOS NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO. PERÍCIA CANCELADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não merece acolhimento a prefacial de cerceamento de defesa,
s
e a parte não deposita os honorários periciais no prazo concedido pela autoridade judicial, ocorrerá a preclusão do direito de produzir a perícia contábil requerida.
Preliminar rejeitada.

2. Desnecessária a realização de nova perícia médica
quando
há nos autos
documentos que indicam a existência de sequelas, decorrentes do acidente, sendo eles a ficha de atendimento hospitalar, o boletim de ocorrência e o comprovante de abertura do sinistro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000687-13.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada EDINALDO GOMES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13